Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701196-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME AGRAVADO: PREFEITURA COMUNITARIA DO RECANTO DO PESCADOR II DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela executada ora agravante contra decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700173-47.2024.8.07.0009, que rejeitou os embargos à execução, nos seguintes termos: “Trata-se de execução de título extrajudicial. Verifica-se a constrição parcial, no valor de R$ 6,867.87, por meio de Sisbajud. O Executado opôs embargos, sob a alegação de que o título é inexequível. Alega a existência de negociação da dívida de modo que há excesso de execução. Diz que este Juizado é incompetente. Sustenta que a embargada trouxe ao Juízo informação “não verdadeira”, pois omitiu a negociação realizada pelas partes na qual fora objeto do “PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS” executadas, usando de processo judicial para obter vantagem indevida, caracterizando sua atitude em má-fé. Pleiteia a designação de Audiência para oitiva das partes e das testemunhas. A Exequente, apesar de intimada, manteve-se inerte. DECIDO. Em relação à alegação da embargante de inexequibilidade do título ante ausência de planilha, bem como pela existência de negociação da dívida a ensejar excesso de execução. Vale frisar que se entende como título um documento ou ato documentado, tipificado em lei, que contêm uma obrigação líquida, certa e exigível, que autoriza o desenvolvimento da atividade executiva. Na hipótese, o crédito é referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício e constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X, do CPC. Da análise das atas de assembleia e do Estatuto da exequente, verifica-se a existência de deliberação acerca da instituição da taxa condominial ora executada. Comprovada a aprovação, pela assembleia geral, das taxas, sejam ordinárias ou extraordinárias, se mostra exigível a cobrança por com base no título executivo. Existindo o título apto a ensejar a ação executiva extrajudicial, torna-se adequado o procedimento escolhido pelo Condomínio para a cobrança das taxas condominiais pleiteadas. Por fim, ao contrário do alegado pela embargante, a exequente anexou planilha de débitos ao ID 183041714. Outrossim, razão não assiste à embargante quanto ao alegado excesso de execução, pois não comprova o aceite da exequente, pois o contrato anexado foi assinado tão somente pela embargada. Logo, nada a prover quanto à alegação da executada de inexequibilidade do título e excesso de execução. Mencione-se ainda que a embargante alega que a embargada ajuizou os feitos 0700173- 47.2024.8.07.0009), na qual busca a condenação da Embargante, no pagamento de R$ 11.693,00, além das ações de números: 0700174- 32.2024.8.07.0009; 0700172-62.2024.8.07.0009; 0700085- 09.2024.8.07.0009; 0700081-69.2024.8.07.0009, em tramitação neste Juizado, e outras sob os números: 0700259-18.2024.8.07.0009 e 0700258-33.2024.8.07.0009, em tramitação no Segundo Juizado Cível desta circunscrição judiciária de Samambaia/DF, todos envolvendo as mesmas partes, mesmos pedidos e objeto do mesmo contrato no qual negociou tais dívidas. Sustenta que o Juizado Especial não se presta a dirimir causa na qual o valor excede aos 40 (quarenta) salários mínimos. Todavia, além da soma dos valores não ultrapassar o teto de quarenta salários mínimos, os objetos são diversos, notadamente porque se referem a cobrança de taxa de condomínio de unidades diversas. Afastada, portanto, a incompetência deste Juizado. Entende-se que para a aplicação da penalidade prevista nos artigos 79 e 80, II, do CPC, é imprescindível a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos, com o escopo de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocar danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. Não há que se falar em designação de audiência para oitiva das partes e de testemunha, porquanto, desnecessária para o deslide da execução. Pelo exposto, REJEITO os embargos opostos para manter a penhora integral do valor constrito via Sisbajud. Aguarde-se a preclusão do prazo para Agravo. Após, converto a penhora em pagamento. Expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, após certificar o decurso de prazo para Agravo e Embargos. Publique-se. Intimem-se as partes”. Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo. Em breve síntese, a agravante afirma que os débitos cobrados a título de taxa condomínio foram objeto de negociação por meio de contrato de prestação de serviços de infraestrutura no condomínio. Alega que a ausência de assinatura do contrato não é suficiente para invalidá-lo já que existe outros meios de provas para tanto, como a oitiva de testemunhas que presenciaram o acordo. Acrescenta que o conjunto probatório dos autos revela a negociação dos débitos de condomínio, o que torna o título executivo inexequível. Requer a suspensão dos autos originários. No mérito, a determinação para que o juízo de origem realize a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas com o fim de reconhecer a exequibilidade do título extrajudicial. Preparo recolhido (ID 59754405). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Da análise dos documentos juntados aos autos originários não há nada que identifique a negociação relativa aos débitos de condomínio da unidade D-0016. O contrato juntado além de não ter assinatura da embargada ou outro meio de identificar sua vontade, não há identificação dos débitos de quais unidades estariam vinculadas à tentativa de negociação. Ressalto que o depoimento de terceiros não pode provar a vontade da parte em negociar os débitos da unidade D-0016, especialmente porque a interposição da ação deixa claro que sua vontade é oposta a que está na minuta do contrato. Dessa forma, não há qualquer irregularidade no título executivo. Ausente a probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada a análise do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito